Tribunal: TJDFT
Processo: 0001573-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ABANDONO MATERIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de abandono material configura-se quando o agente, sem justa causa, deixar de prover a subsistência de cônjuge, filho (menor ou inapto par ao trabalho) ou ascendente (inválido ou maior de 60 anos), deixar de pagar pensão alimentícia estabelecida judicialmente, ou deixar de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo.
2. A ausência de justificativa do descumprimento da obrigação e a comprovação de que o alimentante possuía condições de pagar a pensão alimentícia estabelecida judicialmente, mas não o fez, são condições indispensáveis para a configuração do delito.
3. A mera alegação, desprovida de qualquer embasamento, erigida no sentido de que o não pagamento integral da pensão se deu por dificuldades financeiras, não se sustenta diante do acervo probatório, sendo suficiente para afastar o dolo e sustentar o pleito absolutório.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.